Tribunal: STF
Processo: RHC 204068
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (HC 595.051/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).



    2. Na segunda fase da dosimetria, o acórdão consignou que "o acusado não concordou com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, visto que negou a subtração do veículo, argumentando que teria o adquirido horas antes da abordagem policial", ressaltando que o ora agravante foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado, e não tráfico de drogas, e que a confissão sequer foi utilizada pelo Juízo sentenciante na formação da sua convicção.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 640.974 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da confissão espontânea.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento deste recurso ordinário em habeas corpus, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO HC IMPETRADO NO STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, “A”, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, é importante destacar que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, ministro Roberto Barroso).



     



    Fixada essa premissa, quanto às alegações da parte recorrente de ilegalidade na dosimetria em razão da não incidência da confissão espontânea em seu favor, o Tribunal apontado como coator ressaltou o que se segue (com meus grifos):



    (…) o acórdão impugnado, à respeito da atenuante da confissão, consignou que "o acusado não concordou com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, visto que negou a subtração do veículo, argumentando que teria o adquirido horas antes da abordagem policial" (fl. 444), ressaltando que o ora agravante foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado, e não tráfico de drogas, e que a confissão sequer foi utilizada pelo Juízo sentenciante na formação da convicção. Nesse contexto, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, quando não utilizada a manifestação do réu para fins de convicção do julgador, não há a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, como no caso em tela. 



    Nesse contexto, não identifico, no caso, ilegalidade patente para a concessão da ordem eis que a atenuante de confissão espontânea foi afastada por ser incompatível com a tese defensiva de negativa de autoria. 



    Finalmente, observo que para divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido (inexistência de confissão espontânea) é inviável a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator